Tribunal: TJBA
Processo: 0511353-69.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511353-69.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRATERNIDADE EDUCACIONAL LUZ e outros

Advogado(s)
:
JORGE MARCELO MEDEIROS MIRANDA

APELADO: CARLA SAMPAIO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JANICE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OU IMAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por
FRATERNIDADE EDUCACIONAL LUZ
e
FRATERNIDADE MÍSTICA ESPIRITUALISTA ARCO ÍRIS
contra sentença que condenou ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação, e rejeitou pedido de indenização por danos morais.

As apelantes sustentam: (i) necessidade de confirmação expressa da liminar; (ii) condenação ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) se há necessidade de confirmação expressa da tutela provisória em sentença de mérito; (ii) se são devidos danos morais às pessoas jurídicas recorrentes.

RAZÕES DE DECIDIR

A tutela antecipada não precisa ser confirmada expressamente em sentença, sendo suficiente a procedência do pedido, nos termos da jurisprudência do TJBA.

A condenação ao pagamento de lucros cessantes já foi expressamente determinada, devendo sua quantificação ocorrer em liquidação por procedimento comum.

Não demonstrada violação à honra, imagem ou direitos da personalidade, inexiste dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

A confirmação expressa da tutela provisória em sentença é desnecessária, bastando a procedência do pedido para sua eficácia.

A condenação ao pagamento de danos morais exige prova da violação à honra ou imagem da pessoa jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esteS RecursoS de Apelação nº
0511353-69.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
FRATERNIDADE EDUCACIONAL LUZ
e
FRATERNIDADE MÍSTICA ESPIRITUALISTA ARCO IRIS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM06